Tribunal: STF
Processo: ARE 1535705
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Michel Siqueira de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:  



    “Apelação da Defesa Tráfico de entorpecentes Preliminar de nulidade Inocorrência da violação domiciliar ante o caráter permanente do delito Fundada suspeita a justificar a atuação dos policiais Preliminar rejeitada Mérito Materialidade e autoria do delito comprovadas Réu preso em flagrante Consistentes depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes Apreensão de uma porção de “crack”, com peso aproximado de 2,36 gramas, de dezesseis porções de cocaína, com peso aproximado de 29,61 gramas, e de sete porções de maconha, com peso aproximado de 16,72 gramas, bem como de uma quantia em dinheiro Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que o entorpecente era destinado ao consumo de terceiros Óbice à desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas Condenação mantida Pena-base fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes e inalterada na segunda etapa Redutor do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, aplicado no patamar máximo de 2/3 Regime prisional aberto e substituição da pena corporal por penas alternativas compatíveis com a decisão do HC nº 596.603, do Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória Súmula vinculante recém aprovada Recurso de apelação desprovido.”   



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, o contexto fático exposto no caso não estaria inserido na exceção constitucional referente ao flagrante delito. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:  



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016)



    Na hipótese, o Tribunal de origem bem analisou a licitude da prova obtida mediante busca pessoal, uma vez que houve fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito:  



    “ [...]



    Embora a Defesa argumente que não existia fundada suspeita a justificar a ação dos policiais, é certo que na data dos fatos eles realizavam patrulhamento de rotina quando desconfiaram da conduta do réu na via pública, que ao notá-los, dispensou uma sacola ao solo contendo porções de maconha e de cocaína ao solo, e empreendeu fuga, mas foi alcançado e com ele foi apreendida uma porção de “crack” e uma quantia em dinheiro. Após a sua abordagem, seguiram para sua residência, cuja entrada foi permitida pelo próprio acusado, onde foram apreendidas sacolas plásticas, porções de cocaína, além de um caderno com anotações acerca da contabilidade do comércio ilegal de drogas, parecendo incontroverso que o acusado foi surpreendido quando cometia infração penal.



    [...]



    Segundo o apurado, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu na via pública e de imediato desconfiaram de sua conduta, eis que ele alterou seu trajeto abruptamente ao notar a aproximação policial, após dispensar um objeto ao solo, de sorte que o perseguiram e o abordaram.



    O acusado foi então submetido à revista pessoal e em seu poder foram encontradas uma porção de “crack” e a quantia de R$ 189,00. Em continuidade à diligência os policiais recuperaram o objeto dispensado por ele, tratando-se de uma sacola contendo porções de cocaína e de maconha, além das chaves correspondentes à residência do acusado, para onde eles se dirigiram. 



    Em busca no imóvel, cuja entrada foi autorizada pelo réu, os policiais encontraram sacos plásticos, “eppendorfs” contendo cocaína, bem como um caderno com anotações acerca da contabilidade do tráfico de entorpecentes.



    [...]



    Os policiais militares Paulo Henrique Arice Nagata e Iranildo Gomes da Silva, ouvidos nas duas fases da persecução penal, deram conta de que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o réu na via pública e desconfiaram de sua conduta, eis que ele alterou seu trajeto ao perceber a aproximação policial, não sem antes dispensar uma sacola ao solo, de sorte que o perseguiram e o abordaram. 



    Ainda de acordo com o relato dos policiais militares, o réu estava de posse de uma quantia em dinheiro e de uma porção de “crack”, e foi recuperada a sacola dispensada por ele, que então continha porções de cocaína e de maconha, além das chaves da porta de sua residência, para onde eles se dirigiram. Acrescentaram que após autorização do acusado, em busca no imóvel, eles apreenderam sacolas plásticas, “eppendorfs” contendo cocaína e um caderno contendo anotações referente ao tráfico de drogas.



    [...]



    Aliás, a forma como estava embalada a droga, a quantidade e a variedade, além da própria circunstância da prisão do réu, não deixam dúvida quanto à atuação no comércio ilegal. 



    Ainda há a quantia em dinheiro apreendida, cuja origem não foi justificada pelo acusado, mesmo porque ele não fez demonstração alguma de atividade lícita, tornando improvável a obtenção de tal quantidade de entorpecente de outra forma que não o comércio ilegal, ou até mesmo por conta do envolvimento com outros indivíduos versados na mesma criminalidade.”  



    Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a abordagem feita pelos agentes públicos na busca pessoal do recorrido. Nesse sentido: ARE 1.481.610, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 20.03.2024; ARE 1.477.342, ARE 1.477.647 e ARE 1.477.567, todos de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 14.03.2024, DJe 06.03.2024 e DJe 06.03.2024, respectivamente; e:    



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 14.11.2023)   



    Por fim, verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente